Tribunal: TJMT
Processo: 1010337-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010337-14.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (ADVOGADO), H. S. C. - CPF: 093.692.731-31 (AGRAVADO), DEBORA APARECIDA DA SILVA SANTOS - CPF: 707.499.571-15 (AGRAVADO), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 16.921.561/0001-63 (AGRAVANTE), DEBORA APARECIDA DA SILVA SANTOS - CPF: 707.499.571-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIRNA LUCIA LEO PEREIRA BADARO - CPF: 761.918.506-20 (ADVOGADO), PRISCILA RODRIGUES MARIANO - CPF: 075.885.486-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO VERIFICADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFIGURADA A SOLIDARIEDADE ENTRE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E A ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS –
RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I –

O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II –
Não há como ignorar a responsabilidade e, portanto, a solidariedade da administradora de benefícios e da operadora de saúde, até pela evidente relação de consumo havida entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto pela
UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA
DE
TRABALHO MÉDICO LTDA
,
contra o acórdão que, por unanimidade,
deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
HEITOR SANTOS CLEMENTE
, representado por sua genitora
DÉBORA APARECIDA DA SILVA SANTOS
,
para deferir o pedido de tutela de urgência e determinar que
a
operadora de plano de saúde agravada
, ora embargante,
garanta a continuidade do tratamento multidisciplinar prescrito por profissional médico em favor do a
gravante, ora embargado.

Para tanto,
a embargante aduz, em síntese, que o Acórdão restou omisso em relação a preliminar de ilegitimidade passiva da operadora de plano de saúde, suscitad
a
nas contrarrazões
do agravado.

Argumenta que
a Unimed Montes Claros não é parte legítima a figurar no polo do presente recurso, uma vez que o contrato ora discutido foi firmado entre a Agravante e a
Allcare
Administradora de Benefícios, sendo que, somente a administradora poderá reativar o plano da beneficiária
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, assiste razão à embargante quanto
à
omissão apontada, no tocante a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam,

a qual não foi enfrentada no julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Passando à análise do recurso, verifica-se que a tese recursal está alicerçada
n
a inexistência de relação contratual com o embargado,
tendo em vista não se
tratar de um plano
individual, mas
, sim,
de plano
coletivo
por adesão
, por intermédio
da
Allcare
Administradora, quem dever
ia
, portanto, ser
exclusivamente
demandada
.

Não assiste razão
à
embargante, visto que
a questão
sub judice
revela nítida relação
de
solidariedade entre as demandadas,
as quais
integram
a cadeia de fornecimento do produto objeto da ação
.

Ademais, há de se consignar, que foi justamente a embargante quem procedeu com o cancelamento unilateral do plano de saúde d
o
embargado
, o
que deu ensejo à ação.

N
ão há como ignorar
a responsabilidade e, portanto, a solidariedade d
a administradora de
benefícios
e da
operadora de saúde
,

até pel
a

evidente
relação de consumo havi
d
a entre as partes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CANCELAMENTO INDEVIDO DE PLANO DE SAÚDE. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO E COOPERAÇÃO. VIOLAÇÃO. OPERADORA DE SAÚDE E ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. Inteligência da Súmula 469 do STJ. 2. Nas ações de responsabilidade civil do fornecedor de serviços, o consumidor pode propor a ação em seu domicílio (artigo 101, inciso I, do CDC).
3. A administradora do contrato é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de responsabilidade civil decorrente de cancelamento indevido de plano de saúde. 4. Em caso de participação da operadora de plano de saúde e da administradora de benefícios na relação de consumo, ambas respondem solidariamente e objetivamente pela reparação de danos
. 5. O CDC, no seu artigo 4o, inciso III, prevê expressamente o princípio da boa-fé, que deve ser aplicado nas relações de consumo. Além disso, os deveres de informação e cooperação são anexos a todos os negócios jurídicos. 6. O cancelamento indevido de plano de saúde gera dano moral, sobretudo quando o beneficiário do plano é pessoa idosa e é surpreendido, durante uma consulta médica, com a recusa de seu plano de saúde. 7. Apelos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos das rés improvidos e recurso do autor provido.

(TJ-DF 20160111295372 DF 0037930-24.2016.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 01/02/2018, 8a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
06/02/
2018 .
Pág.: 653/662)

Desta feita, deve ser sanada a omissão verificada no julgado, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes
ao recurso
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, porém, sem atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024